Tribunal: STF
Processo: HC 245596
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Maria Cláudia de Seixas, em favor de Edmundo Rocha Gorini, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no RHC 188.510/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO 11.302/2022. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE. ART. 12 DO REFERIDO DECRETO. 



    1. As instâncias ordinárias verificaram que o agravante não preenche os requisitos do art. 12 do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, pois a exigência de condenação primária não foi satisfeita. 



    2. Assentando os julgadores pretéritos que o apenado é reincidente, pois "ostenta condenações pretéritas as quais foram reconhecidas como maus antecedentes, tanto na sentença de primeiro grau, quanto pelo Tribunal de Justiça Bandeirante", revela-se "inviável a concessão do indulto ao delito de furto simples, diante da vedação prevista no art. 12 do Decreto em questão" (AgRg no HC n. 874.924/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). 



    3. Agravo regimental improvido”. (eDOC 14, p. 2)



    Narra a impetrante que o paciente, com 73 anos de idade, foi condenado à pena de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 1º, II, c/c art. 11, da Lei 8.137/1990. (eDOC 1)



    Sustenta que o acórdão recorrido é manifestamente ilegal, na medida em que negou ao paciente o direito ao indulto concedido através do Decreto Presidencial 11.302/2022, a despeito do preenchimento de todos os requisitos do ato normativo.



    Ressalta que houve interpretação equivocada da expressão “condenação primária” prevista no art. 12 do Decreto 11.302/2002, pois a norma apenas tratou de permitir “que a benesse seja concedida não só pelo Juízo de Execução, mas também, antes da fase de execução, pelo Juízo de Conhecimento”. (p. 5)



    Dessa forma, entende que não subsiste a interpretação conferida pelo Juízo de origem no sentido de que “o artigo 12 se refira a critério subjetivo do Réu, de que este deva ser primário, não reincidente e com bons antecedentes. Fosse esta a intenção do Presidente, ele a teria colocado como exigência tanto para o Juiz de Execução quanto para o Juiz de Conhecimento, independentemente da fase em que se encontra o processo”. (p. 5)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para a “declaração de extinção da punibilidade do paciente, por força do indulto que atingiu a pena privativa de liberdade a ele imposta, nos autos da presente ação penal de fundo, nos termos do artigo 5º do Decreto 11.302/2022 c.c artigo 107, II, do Código Penal”. (p. 8)



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem, nos termos da seguinte ementa:



    “Habeas Corpus. Execução penal. Decreto nº 11.302/2022. Crime contra a ordem tributária. Pleito de concessão do indulto natalino. Ausência de preenchimento do requisito subjetivo. Condenações pretéritas. Vedação do artigo 12 do Decreto nº 11.302/2022. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pela denegação da ordem”. (eDOC 22)



    É o relatório. 



    Decido.



    Conforme narrado, busca o paciente a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a extinção da punibilidade ao fundamento de que preenche os requisitos do indulto concedido pelo Decreto Presidencial 11.302/2022. 



    Inobstante a controvérsia sobre se o art. 12 da referida norma instituiu o requisito da primariedade para que o réu faça jus ao benefício, no caso concreto, o paciente não reúne os requisitos do indulto. 



    O caput do art. 11, do Decreto 11.302/2022, dispõe que Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.



    Em 21.6.2019, nos autos da ação penal 0008359-06.2014.8.26.0597, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho/SP, o paciente foi condenado à pena definitiva de 2 anos e 4 meses de reclusão, pela prática do crime do art. 1º, I, da Lei 8.137/1990, conforme consta dos autos do HC 232.725, de minha relatoria.



    Em 10.1.2020, nos autos da presente ação penal (30033650-08.2013.8.26.0597), também em trâmite na Comarca de Sertãozinho/SP, o paciente foi condenado à pena de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, pela prática do delito do art. 1º, II, c/c art. 11, ambos da Lei 8.137/1990. 



    Dessa forma, somadas, as penas ultrapassam o limite de 5 anos estabelecido pelo Decreto 11.302/2022 para a concessão da benesse.



    Portanto, nos limites cognitivos desta via e momento processual, não verifico ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente